Tribunal: TCU
Processo: 033.247/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Associacao Cientifica de Estudos Agrarios contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2630/2025-TCU-Plenário Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 3289/2024-TCU-Primeira Câmara , resolveu julgar irregulares as contas da Associação Científica de Estudos Agrários, condenando-a em débito e aplicando-lhe multa; considerando que neste momento a responsável acima mencionado ingressa com recurso de revisão (peça 297 dos autos); considerando que, conforme exposto no exame preliminar efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos, com o qual concordou o Ministério Público junto a esta Corte, a peça recursal apresentada contra o Acórdão 3.289 - TCU - 1a Câmara não preenche os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos nos incisos do artigo 35 da Lei Orgânica do TCU; considerando que a recorrente limita-se, essencialmente, a mostrar o seu inconformismo com as decisões deste Tribunal, rediscutindo questões já apreciadas, sem contudo apresentar qualquer documento novo superveniente capaz de afastar as irregularidades que motivaram a reprovação de suas contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de revisão interposto pela Associação Científica de Estudos Agrários, e em determinar seja comunicado à interessada o teor da presente deliberação, juntamente com reprodução do exame de admissibilidade efetuado pela AudRecursos. 1. Processo TC- Processo 033.247/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Holanda Sampaio (XXX.779.543-XX); Associacao Cientifica de Estudos Agrários (04.404.093/0001-70); Luiz Antonio Maciel de Paula (XXX.415.123-XX). 1.2. Recorrente: Associação Cientifica de Estudos Agrários (04.404.093/0001-70). 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Alexandre Holanda Sampaio; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Maruzia Helena Ribeiro Almeida de Paula; Mario David Meyer de Albuquerque (10118/OAB-CE), representando Associação Cientifica de Estudos Agrários. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.